Tribunal: TCU
Processo: 009.285/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 773/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Zenildo Pereira dos Santos (ex-prefeito) e o Município de São Miguel do Guaporé - RO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o município e o ex-prefeito foram devidamente citados e este foi ainda regularmente chamado em audiência; considerando que o julgamento da responsabilidade do ex-prefeito não ocorrerá nesta oportunidade para evitar descompasso com o julgamento afeto à municipalidade; considerando que o débito relativo à reprogramação dos recursos existentes no final do exercício relativos a serviços socioassistenciais que não foram prestados de forma contínua deve ser imputado ao município, pois a reprogramação manteve os recursos em seus cofres; considerando que o município não trouxe novos elementos capazes de afastar o débito que lhe é atribuído; considerando a impossibilidade de se aferir a boa-fé de ente público, fato que justifica a fixação de novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito, quando sua defesa for rejeitada, conforme se verifica na jurisprudência do Tribunal, por exemplo, nos Acórdão 11222/2023-TCU-Primeira Câmara (Ministro Jorge Oliveira), 10.694/2023-TCU-Primeira Câmara (Ministro-Substituto Augusto Sherman); 8.788/2023-2a Câmara (Ministro Antonio Anastasia), 10.060/2015-2a Câmara (Ministro Raimundo Carreiro), 5.118/2014-1a Câmara (Ministro Bruno Dantas); considerando a não ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva, ordinária ou intercorrente, conforme examinado pela unidade técnica nos parágrafos 27 a 30 de sua instrução (peça 104). os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art.143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de São Miguel do Guaporé - RO; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de São Miguel do Guaporé - RO comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir da data da ocorrência, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação; e informar os responsáveis: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2013 8.400,00 1/1/2014 1.033,31 1/1/2014 71.229,02 1/1/2014 6.645,30 1/1/2014 26.100,00 1/1/2014 21.315,93 10/2/2014 43.500,00 21/2/2014 8.400,00 18/3/2014 8.400,00 15/4/2014 8.400,00 9/5/2014 8.400,00 3/7/2014 8.985,52 10/7/2014 8.400,00 4/8/2014 15.000,00 13/10/2014 26.287,24 7/11/2014 8.400,00 10/11/2014 5.000,00 18/11/2014 5.000,00 10/12/2014 5.000,00 31/12/2014 17.400,00 Total 311.296,32 1. Processo TC- Processo 009.285/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO (22.855.167/0001-77); Zenildo Pereira dos Santos (XXX.566.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Kassiele Pinheiro Bossa, representando Zenildo Pereira dos Santos; Kassiele Pinheiro Bossa, representando Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.